Tribunal: TJBA
Processo: 8025544-62.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus nº 8025544-62.2025.8.05.0000 – Comarca de Muritiba/BA Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia Paciente: Jeane Nunes da Conceição de Carvalho Defensora Pública: Dra. Viviane Luchini Leite Defensora Pública: Dra. Lívia Silva de Almeida Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Muritiba/BA Procurador de Justiça: Dr. José Alberto Leal Teles Processo de 1º Grau: 8001324-94.2024.8.05.0174 Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO (ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR, DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR, FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO CONHECIMENTO. MERA REITERAÇÃO. MATÉRIAS EXAMINADAS NO WRIT SOB Nº 8071862-40.2024.8.05.0000, EM SESSÃO REALIZADA NO DIA 04/02/2025. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA ESTATAL. CONCLUÍDO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL E DECISÃO DETERMINANDO O RETORNO DA TRAMITAÇÃO DA AÇÃO PENAL EM 08/05/2025. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. I- Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Jeane Nunes da Conceição de Carvalho, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Muritiba/BA. II- Extrai-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante em 14/10/2024, posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática do delito previsto no art. 121, caput, do Código Penal. III- Alega a Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 81833662), excesso de prazo para formação da culpa, a desfundamentação do decreto constritor e a ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar. Sustenta, ainda, a favorabilidade das condições pessoais, pontuando que a paciente é genitora e responsável pela subsistência de duas crianças menores de 12 anos, além de possuir transtornos psicológicos. IV- Informes judiciais (ID. 81991928) noticiam in verbis: “[...]Conforme verifica-se nos autos do processo mencionado acima, a paciente foi PRESA EM FLAGRANTE (ID 468768547), e após realizada a audiência de Custódia, foi convertida em PRISÃO PREVENTIVA (ID 469132516). Verificado o processo principal nº 8001376-90.2024.8.05.0174, a paciente foi DENUNCIADA (ID 470508951), havendo o RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, pela r. Decisão (ID 470607015). Posteriormente, foi DESIGNADO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, conforme r. Despacho (ID 476794759). Apresentado a RESPOSTA À ACUSAÇÃO (ID 476576294), a defesa pugnou por se reservar a discutir o mérito em sede de alegações finais. Após EXPEDIÇÃO DE MANDADO (ID 477328661) de intimação das testemunhas arroladas pela defesa e pela acusação, a última movimentação processual foi a expedição de uma Carta precatória (ID 477695275), determinando a intimação de testemunha. Contudo ressalta-se que a defesa, juntou aos autos da prisão em flagrante (nº 8001324-94.2024.8.05.0174) um relatório de acompanhamento médico, no qual alega que a paciente é acometida de TRANSTORNOS MENTAIS (ID 468990515). Ocorre que em razão do relatório acostado aos autos da prisão em flagrante, a defesa peticionou INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL (proc. nº 8001572-60.2024.8.05.0174), fundado na condição mental em que a paciente se encontra. O ilustre Ministério Público, juntou parecer (ID 477049473) OPINANDO PELO DEFERIMENTO DO PEDIDO para submeter a paciente a uma avaliação psiquiátrica. Verificando a fundada, concreta e fundada acerca da integridade mental da paciente, foi DEFERIDO o pleito formulado pela defesa pela r. Decisão (ID 477114769). Não apresentado quesitos pelo Parquet, a defesa juntou aos autos, ROL DE QUESITOS (ID 482304621). Realizado o agendamento do exame de insanidade mental para o dia 12/03/2025, (ID 483762905; 484458672), no dia 31/03/2025, foi encaminhado pelo SEAP, o LAUDO PERICIAL (ID 493536649) contendo o resultado do exame de insanidade. Aos 02/04/2025, foi encaminhado LAUDO PERICIAL COMPLEMENTAR (ID 494188123). Após juntada do laudo pericial, o MM juíz proferiu r. Despacho, DETERMINANDO A MANIFESTAÇÃO da defesa e do parquet, no prazo de 10 dias. Contudo, até o presente momento, apenas a DEFESA APRESENTOU MANIFESTAÇÃO (ID 498205402), apresentando seu direito de defesa. Entretanto, AGUARDA-SE MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL. Por tal motivo, o Auto principal (Proc. nº 8001376-90.2024.8.05.0174) encontra-se SUSPENSO, ao passo que está em ANDAMENTO AS DILIGÊNCIAS PENDENTES nos autos da Insanidade mental, ora informada. V- De proêmio, quanto às alegativas de desfundamentação do decreto constritor, ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, a favorabilidade das condições pessoais, pontuando que a paciente é genitora e responsável pela subsistência de duas crianças menores de 12 anos, além de possuir transtornos psicológicos, não merecem ser conhecidas, pois consubstanciam matérias já apreciadas por este órgão julgador, quando do julgamento de mandamus anteriormente impetrado em benefício da paciente (Habeas Corpus tombado sob nº 8071862-40.2024.8.05.0000), tendo, na ocasião, a ordem sido conhecida e denegada, à unanimidade, em sessão do dia 04/02/2025 (certidão de Id. 76860053 dos autos do mencionado writ). VI - Do exame acurado dos fólios em cotejo com os aclaramentos judiciais, verifica-se que a paciente foi presa em flagrante em 14/10/2024, denúncia oferecida em 23/10/2024 e recebida em 06/11/2024, paciente devidamente citada, tendo apresentado resposta à acusação e o juiz de origem designado audiência de instrução, no entanto, antes da data da assentada foi instaurado incidente de insanidade mental, tendo sido realizado o exame em 12/03/2025, laudos periciais apresentados em 31/03/2025 e 02/04/2025. Em consulta aos autos de 1º grau, verifica-se que, em 08/05/2025, o Juízo de origem proferiu decisão homologando o laudo pericial, concluindo o incidente e determinando o retorno da tramitação da ação penal, o que demonstra que o feito vem sendo impulsionado pelo magistrado, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado nesta via. VII- Nesse sentido, doutrina e jurisprudência são acordes de que os prazos processuais não são fruto de mera soma aritmética, mas devem ser analisados à luz do princípio da razoabilidade. Além disso, para a configuração do excesso de prazo, exige-se transposição injustificada de sua contagem global e não a ultrapassagem de atos processuais isolados. VIII- Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem. IX- ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus sob o n° 8025544-62.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Muritiba/BA, em que figuram, como Impetrante, a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como paciente, Jeane Nunes da Conceição de Carvalho, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Muritiba/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.